Tribunal: TJSP
Processo: 2150452-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E DETERMINOU A RÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER COM A FIXAÇÃO DE MULTA - INADMISSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E "ASTREINTE" DEVIDAMENTE FIXADAS DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DA LIDE -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E DETERMINOU A RÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER COM A FIXAÇÃO DE MULTA - INADMISSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E "ASTREINTE" DEVIDAMENTE FIXADAS DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DA LIDE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.